Tribunal: TJMT
Processo: 0000350-89.2011.8.11.0108
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
0000350-89.2011.8.11.0108

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Efeitos]

Relator
a
:
EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARLENE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 932.156.736-49 (APELANTE), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), HUMBERTO ALVES COSTA - CPF: 034.029.476-09 (APELANTE), ESPÓLIO DE SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 212.700.156-72 (APELANTE), CLAUDIO FRASSETO - CPF: 627.895.389-72 (APELADO), JOAO ANTENOR DE MELO LEITE - CPF: 500.545.540-04 (ADVOGADO), MIGUEL ARCANGELO FRASSETO - CPF: 123.926.009-10 (APELADO), SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 212.700.156-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO ALVES COSTA - CPF: 034.029.476-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da
EXM
a
.

SR
a
.

Des
a
.

SERLY MARCONDES ALVES
,
em substituição legal
,
por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – - MÉRITO - REQUISITOS DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, I DO CPC - NÃO COMPROVAÇÃO - POSSE INJUSTA DOS REQUERIDOS APELADOS – NÃO CARACTERIZADA – POSSE EXERCÍCIO EM TÍTULO DE DOMÍNIO - REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A ação reivindicatória exige a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. Se não demonstrada a posse injusta, um dos requisitos da Reivindicatória, sua improcedência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(
RELATOR
A):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARLENE ALVES DE OLIVEIRA e ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA COSTA,
contra sentença que julgou improcedente Ação Reivindicatória nº 0000350-89.2011.8.11.0108, ajuizada em desfavor de
CLAUDIO FRESSATO e MIGUEL ARCANGELO FRESSATO
, que tem por objeto o imóvel rural de 450,3694ha, denominado Fazenda Nascente, Matrícula 20.290 do CRI de Diamantino-MT, integrante do assentamento Ana Terra, Município de Tapurah-MT.

Em extensas razões de apelação, os apelantes se insurgem contra a improcedência da ação, em síntese, ao argumento de que proferida em descompasso com as provas, especialmente as orais, que indicam que os apelantes desde a aquisição da fazenda, até o ano de 1994, por si e seus funcionários, mantiveram o imóvel sob seus cuidados e com atividade de exploração agrícola; que o Sr. Lauro Ullmann foi apenas arrendatário do imóvel, nunca dono; que não há prova de que Sebastião e Marlene tenham vendido a área para Lauro, porque ausente contrato de compra e venda firmado entre ambos, procuração pública, ou outro documento que evidencie tal transação, de modo que todos os contratos particulares firmados sobre o imóvel entre terceiros, não ostentam qualquer validade, na medida em que os apelantes nunca outorgaram procuração pública para Lauro e sim para o advogado Sócrates Gil Silveira Melo.

Argumentam que não procede a tese dos requeridos de que teriam adquirido a área de Valdemar
Antonio

Staschezen
e Nelson
Antonio

Staschezen
, porque referidas pessoas nunca foram proprietários, mas sim, meros arrendatários, como se observa de declaração enviada ao
Sicob
Ouro Verde - MT.

Reclamam que a juntada do Instrumento Particular de Aditivo de Retificação do Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural com Assunção de Dívida, supostamente firmado em 12 de julho de 2010, na verdade, foi “montado” em 30-8-2017 e juntado pelos apelados em 06-12-2017, isto é, depois do término da fase de produção de provas.

Dizem que se referido aditivo tivesse sido celebrado em 17-7-2011, as referidas assinaturas teriam sido reconhecidas na mesma data e não seis anos depois.

Asseguram que há contexto probatório suficiente a indicar os apelantes como legítimos proprietários da área, como as várias demandas ajuizadas em que figuram como autores e requeridos.

Postulam a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente a ação reivindicatória com a inversão do ônus
da
sucumbência.

Nas contrarrazões, os apelados pedem o desprovimento do recurso (id 208855837).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CAIO MELLI ARISI, OAB
/MT 21848-O
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(
RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido reivindicatório dos apelantes
MARLENE ALVES DE OLIVEIRA e ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA COSTA,
sobre imóvel rural de 450,3694ha, denominado Fazenda Nascente, Matrícula 20.290 do CRI de Diamantino-MT.

O pedido de reforma da sentença se assenta no argumento sintetizado de que nunca, em tempo algum, venderam a propriedade para quem quer que fosse, sendo certo que, por dificuldades financeiras experimentadas nos idos dos anos 90, foram embora para a cidade natal (Monte Carmelo), em cuja ocasião outorgaram procuração pública para o Sr. Sócrates Gil Silveira Melo, a fim de que administrasse o imóvel, o qual realizou sucessivos substabelecimentos até chegar aos requeridos, que ostentam, por sua vez, apenas a condição de representantes e mandatários dos autores, mas que todo o tempo exploraram o imóvel. Dizem, ainda, que os requeridos permaneceram na área apenas como mandatários dos apelantes.

A sentença julgou improcedentes os pedidos dos autores, máxime porque não comprovada a posse injusta dos requeridos sobre a área em questão.

Em que pese o esforço dos autores em justificar sua pretensão de reforma da sentença, não comporta acolhida pelos fundamentos que seguem.

A Ação Reivindicatória é a ação do proprietário, alicerçada no título de propriedade, para perseguir o seu domínio, violado pela posse injusta de terceiro, nos termos do que dispõe o art. 1.228 do novo Código Civil,
verbis
:

"Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Assim, para a procedência do pedido, necessário que a parte autora prove a propriedade, mas também a demonstração inequívoca de que os réus exerçam a posse injusta do bem discriminado. Soma-se à referida norma, o disposto no artigo 333, I, do CPC, no sentido de que é do autor a prova do fato constitutivo de seu direito.

No caso, em que pese os autores tenham colacionado cópia da matrícula referente ao imóvel que recai o pedido, fato é que a posse dos apelados, efetivamente, não restou comprovada tratar-se pela clandestinidade ou injustiça.

É impreterível observar que, em Ação Reivindicatória, o conceito de posse injusta prescinde dos quesitos da violência, precariedade ou clandestinidade, e configura-se tão somente pela demonstração de que o réu não possui título de domínio ou
qualquer outro que justifique juridicamente sua ocupação.

Nesse sentido, Carlos Roberto Gonçalves acentua:

"
Na reivindicatória, como já mencionado, o proprietário vai retomar a coisa não de qualquer possuidor ou detentor, porém daquele que a conserva sem causa jurídica, ou a possui injustamente. [...] A ação reivindicatória encontra fundamento, pois, na segunda parte do art. 1.228 do Código
Civi
[...]. O referido dispositivo legal fala em posse injusta. Tal expressão é referida em termos genéricos, significando sem título, isto é, sem causa jurídica. Na reivindicatória, detém injustamente a posse quem não tem título que a justifique, mesmo que não seja violenta, clandestina ou precária, e ainda que seja de boa-fé”
(Direito civil brasileiro: direito das coisas. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 212-213)

No caso em análise, é incontroverso que os autores apelados saíram da área no ano de 1991 e apenas em 2011, após a morte de Sebastião (ocorrida em 2008) é que a presente ação foi ajuizada, ao fundamento de que todos os terceiros nominados nos contratos de compra e venda/cessão de direitos sobre o imóvel e substabelecimentos, agiam como meros arrendatários dos recorrentes.

O argumento não encontra ressonância na medida em que não se mostra razoável que tenham simplesmente voltado à sua cidade natal, arrendado o imóvel, sem juntar qualquer prova, mínima que fosse, das aludidas transações e respectivos pagamentos daí oriundos no decorrer desses longos anos.

Nota-se que os requeridos apelados, por sua vez, justificam sua posse com base em contrato de compra e venda sobre o imóvel e substabelecimento em seu favor, realizado na data de 13-7-2010 (id 208855802-pág. 73).

No ponto, friso que o fato de o reconhecimento de firmas do contrato de venda e compra ter ocorrido apenas em 2017, não autoriza concluir pela nulidade do ajuste como pretendem os apelantes. Assim se diz, porque o reconhecimento de firma é o ato pelo qual o tabelião, que tem fé pública, atesta que a assinatura constante de um documento corresponde àquela da pessoa que a lançou.

Ou seja, é uma declaração pela qual o tabelião confirma a autenticidade ou semelhança da assinatura de determinada pessoa em um documento. Se refere à autenticidade da assinatura. Logo, não há que se cogitar na suposta nulidade do conteúdo do contrato apenas porque o reconhecimento das firmas se deu posteriormente à data da compra e venda.

Além disso, a prova documental evidencia que a apelante Marlene e Sebastião haviam se casado em 18-2-78, com separação averbada na data de 03-09-1996 (id

208855803 - Pág. 186), sendo certo que o imóvel objeto da Matrícula 2.290, havia sido adquirido por ambos, na data de 15-10-1986, por meio de Escritura Pública de Compra Venda firmada com a vendedora COOPERCANA, com posterior alteração para
Matrícula 2.325,
fola 01, junto ao CRI de Lucas do Rio Verde-MT (ID 208855802 - PÁG. 50 a 62).

Consta, ainda, que na data de
11-3-1994,
os apelantes constituíram como seu bastante procurador, o Sr. SOCRATES GIL SILVEIRA MELO,

com poderes gerais, com cláusula
ad judicia et extra
e poderes especiais para vender, pelo preço mínimo, o que convencionar, ou a quem quiser, o imóvel rural objeto da demanda (id 208855802 - Pág. 68).

O que se visualiza, na sequência, são sucessivos substabelecimentos assim firmados:

i)
26-05-1994
Sócrates
substabeleceu para
Reinaldo
Antonio
Melchior
(id 208855802 - pág. 69);

ii
)
09-11-1994
Reinaldo
substabeleceu para
Tania
Adiers
Callai
(id 208855802 – pag. 71);

iii
)
25-10-2001
Tania
substabeleceu para
Waldenir Inacio
Staschezen
(id 208855802 - Pág. 72) e finalmente em 13-07-2010 Waldenir Inacio substabeleceu para
Miguel Arcangelo
Frasseto
, ora apelado
(id 208855802 - Pág. 73).

Na contestação, colhe-se que os autores apelantes venderam a área para
Lauro
Hullmann
, por 12.000 sacas de soja, o que, por sua vez, na cadeia possessória dos substabelecimentos/contratos juntados, legitima a posse dos requeridos que, por sua vez exercem a posse direta sobre o bem desde o ano de 2010, em razão do substabelecimento outorgado por
Waldenir Inacio
, sendo certo que na aludida ocasião, ele afirmou que exercia a posse do imóvel por nove anos sem oposição de quem quer que fosse.

Assim, os elementos são seguros e aptos a corroborar o entendimento de que o exercício de posse dos requeridos, somado a de seus antecessores, remonta os idos de 1994, sem qualquer oposição, contexto do qual não se visualiza qualquer injustiça.

Relembre-se que os apelantes constituíram o Sr. Sócrates como seu procurador em 1994 e passados 17 anos, é que resolveram ajuizar a presente ação (2011), com notificação judicial encaminhada ao
apelado Miguel Arcangelo
Frasseto
acerca da perda da vigência/cassação e extinção do substabelecimento dado em favor de Sócrates e subsequentes, por conta do falecimento do outorgante Sebastião (id. 208855803 - Pág. 99).

Ora, realmente não convence, tampouco parece verossímil, mesmo diante da dificuldade financeira encontrada, que os autores pudessem ter deixado o imóvel aos cuidados de funcionários/empregados, sem obter quaisquer rendimentos ou tomada de providências outras aptas à sua retomada por todo esse tempo.

Nota-se, portanto, que a procuração inicialmente outorgada em favor de Sócrates no longínquo ano de 1994, bem assim os diversos substabelecimentos que se seguiram até a propositura da ação no ano de 2011, tiveram por objeto poderes sobre o imóvel, com possibilidade de venda, a quem quer que fosse, independentemente de valores.

É óbvio, que os poderes conferidos para o Sr. Sócrates possibilitaram que tivesse ocorrido a venda a terceiros durante os anos que se seguiram, o que de fato acabou por acontecer, circunstância em que não se afigura sequer razoável a pretensão da tese dos apelantes de que todos “substabelecidos” sejam considerados apenas detentores.

Ocorre que se revela incontroverso que em todos os referidos substabelecimentos a posse fora entregue pelo anterior possuidor que, na casuística, afasta o conceito de injustiça/clandestinidade da sequência da posse dos requeridos.

No que tange a prova oral, o depoimento do Sr. Lauro corrobora a versão dos requeridos, de que adquiriu o imóvel dos requerentes em meados dos anos 90, por meio de contrato de compra e venda e um substabelecimento, pagando 12 mil sacas de soja, além de assumir a dívida do imóvel perante a União, bem como elucidou que, aproximadamente após três anos, vendeu o bem para Reinaldo Marchiori pelo mesmo modo, e assim sucessivamente, no sentido de que o imóvel fora vendido diversas vezes da mesma forma até chegar na posse dos requeridos.

Ressalto que os depoimentos das testemunhas dos autores não ostentam conteúdo suficiente para modificar a sentença impugnada, notadamente porque se referem a fatos ocorridos entre os anos de 1987 e 1991/1992, isto é, antes que o próprio Sebastião tivesse outorgado a procuração para Sócrates, ocorrida em 1994, o que possibilitou os posteriores e sucessivos substabelecimentos/vendas do imóvel.

Nesta ordem de ideias, destaco que os depoimentos marcados por achismos, por ouvir falar e até mesmo por suposta ausência de conhecimento de que Sebastião havia vendido ou não a área, não constituem prova favorável à tese dos apelantes.

Portanto, longe de injustas, as posses exercidas pelos requeridos estão devidamente legitimadas por documentos e prova oral, exercidas de inquestionável boa-fé, circunstância que obsta a procedência da ação reivindicatória.

Neste sentido, já se decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA - REQUISITOS - PROVA PERICIAL - POSSE INJUSTA - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Descabida a alegação de cerceamento de defesa quando a prova não realizada
mostra-se
desnecessária ou inútil para o desate da lide, impondo-se a rejeição da preliminar de nulidade da sentença. 2. A ação reivindicatória (art. 1.228 do CC), fundada no direito de sequela, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como requisitos específicos: (i) a prova do domínio da coisa
reivindicanda
; (
ii
) a individualização do bem; e (
iii
) a comprovação da posse injusta. 3. Instaurada controvérsia acerca dos limites e da titularidade da área ocupada pelo réu, faz-se imprescindível a realização de prova pericial. 4. Restando comprovada nos autos, por meio de laudo pericial conclusivo, a ausência da alegada posse injusta do requerido sobre o imóvel rural individualizado na inicial, mostra-se irretocável a sentença de improcedência do pedido reivindicatório.” (TJMG - Apelação Cível 1.0317.12.013323-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2022, publicação da súmula em 03/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE - PERÍCIA REALIZADA - POSSE DOS REQUERIDOS ESTRIBADA EM JUSTO TÍTULO - ARTIGO 1228 DO CC - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se não preenchidos os requisitos previstos na norma, tais como a injusta posse do demandado, a ação reivindicatória deve ser julgada improcedente.” (
N.U 0002079-96.2006.8.11.0021, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/03/2015,
Publicado
no DJE 12/06/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - POSSE JUSTA -COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA.
A ação reivindicatória possui caráter eminentemente dominial, sendo indispensável a prova inconteste da propriedade do autor, a posse injusta do réu, a individuação do imóvel, suas limitações e confrontações. Ausentes o atendimento aos requisitos, deve ser julgada a improcedência do pedido.
” (TJ-MG - AC: 10407060123418001 Mateus Leme, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 20/03/2019, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
e majoro os honorários advocatícios recursais de 10% para 15% sobre o valor da causa (artigo 85, §11º, do CPC).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL-CONVOCADO)
:

E
stou de pleno acordo
com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD FERNADES (2º VOGAL-CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Registro que
recebi o advogado Caio Melli
Arisi
,
ouvi atentamente os seus apontamentos
e
,

inclusive
,
os
documentos que me mostrou
.

Li também
,
com cautela
,
o voto de
V
ossa

E
xcelência
,
e ele está primoroso e bastante substancial
,
principalmente
ao
dizer que não se duvida que
a área
tenha sido inicialmente arrendada
,
mas

houve
,
de certa forma
,
um abandono por parte dos proprietários
,

que foram

embora
e só retornaram
10 ou 15 anos depois
,
quando

passaram a reivindicar a propriedade
.

Porém,
ela foi convalidad
a
através de

sucessivos substabelecimentos que indicavam uma suposta compra e venda
.

C
omo uma
ação
reivindicatória depende da comprovação de posse injusta por parte da outra parte
,
isso efetivamente não verifiquei
, e
entendo

que ela está fadada
ao
insucesso
.

P
ortanto
,
acompanh
o
inteiramente o
voto d
o Relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024
.